Tribunal: TJSP
Processo: 2057379-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Justiça gratuita – Deferimento parcial. Agravante demonstrou os requisitos legais para a concessão do benefício. Agravo provido.